Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709318-76.2019.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO ANTUNES FERREIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GERALDO ANTUNES FERREIRA contra a sentença de ID 55421012. Constato que o apelante anexou à petição recursal apenas o comprovante de autenticação bancária do pagamento (ID 55421023), desacompanhado da guia emitida para o recolhimento do preparo. O Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que (r)egulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifos nossos. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo com a interposição do recurso na forma estabelecida em lei, pois apresentou tão somente um comprovante de pagamento bancário sem a respectiva guia, o que inviabiliza a verificação da regularidade da quitação da taxa judiciária. A falta de demonstração do preparo, que é requisito de admissibilidade, implicará a inadmissibilidade da apelação. Por esse motivo, com fulcro no artigo 932, parágrafo único, c/c com artigo 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do apelante GERALDO ANTUNES FERREIRA para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, realize o recolhimento em dobro sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2024 às 12:43:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora